Tribunal: TJSP
Processo: 9180732-08.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da CBPM à devolução de valores descontados a título de contribuição compulsória para assistência médica, hospitalar e odontológica – Natureza tributária da obrigação reconhecida – Fixação de juros de mora em 12% ao ano – Conclusão alcançada que está de acordo com o critério de

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da CBPM à devolução de valores descontados a título de contribuição compulsória para assistência médica, hospitalar e odontológica – Natureza tributária da obrigação reconhecida – Fixação de juros de mora em 12% ao ano – Conclusão alcançada que está de acordo com o critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Manutenção do julgamento anterior.